Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710820-73.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ESPÓLIO DE AURICÉLIO COSTA PIMENTA, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA PIMENTA RECORRIDA: CÉLIA CRISTINA MOURA PIMENTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADO ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE. DATA DO NEGÓCIO (1997). ANUÊNCIA EXPRESSA DOS DEMAIS HERDEIROS. OCORRÊNCIA. AUTORES. ESPÓLIOS DOS ASCENDENTES. ALEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. ANULABILIDADE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUADRIENAL (CC DE 1916, ART. 178, § 9o, V, “B”). AFIRMAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas postuladas aptas a subsidiarem o deslinde da lide, mormente porquanto pronunciada a decadência do direito dos autores, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. Aperfeiçoado o contrato de compra e venda reputado maculado por vício de simulação no ano de 1997, portanto sob a égide da Codificação Civil de 1916, a resolução da pretensão volvida à invalidação do negócio deve ser resolvida à luz de aludida codificação (tempus regit actum), que, diferentemente da Lei Civil de 2002, considera a simulação como vício social do negócio jurídico, inserindo-a, assim como o dolo, erro, coação e fraude, nas causas de anulabilidade do negócio jurídico, e não nas de nulidade (CC/16, art. 147), e, assim, a pretensão volvida a esse desiderato está sujeita ao prazo prescricional (decadencial) estabelecido pelo legislador de 1916. 4. Consoante regra inserta no artigo 179, § 9o, inciso V, alínea “b”, do CC/16, a ação para anular ou rescindir contrato derivado de simulação está sujeita ao prazo “prescricional” de 4 anos, contados do dia da realização do contrato, ressalvado que, conquanto a lei revogada se refeira a “prescrição”, a natureza jurídica do interregno fixado é de natureza decadencial, por encartar a pretensão anulatória natureza constitutiva negativa, derivando que, transcorrido o prazo legal, o direito de postular a invalidação resta fulminado pela decadência. 5. Encerra comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito por implicar violação à boa-fé objetiva, à confiança e à lealdade esperadas dos contratantes, que se traduz no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, a posição dos demais herdeiros que, após anuírem com a compra e venda de imóvel firmada entre os seus genitores e a irmã, apresentam, por meio dos espólios autores, pretensão de anulação do avençado, com fulcro na ocorrência de simulação, com a qual teriam acordado, sustentando o alegado vício de nulidade. 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 7. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 8. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial em ação desprovida de conteúdo condenatório, pois de natureza desconstitutiva, deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 9. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados e majorados. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV e LV, e 93, estes da Constituição Federal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, asseverando a necessidade de produção de prova testemunhal no caso dos autos, sob pena de ofensa à ampla defesa; c) artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, porque a simulação no negócio jurídico é causa de nulidade insuscetível de prescrição ou decadência. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; d) artigo 85, §8o, do CPC, afirmando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. Também quanto à matéria, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, cujas ementas colacionam. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo – tese descrita no item “c” acima. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Registre-se, ademais, que a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012